Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001816-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO PILONI - CPF: 089.422.341-00 (AGRAVANTE), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (AGRAVADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1001816-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO ROBERTO PILONI

AGRAVADO: JEFERSON NEVES ALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – SUSPENSÃO DA PENHORA SALARIAL DE 30% DEFERIDA – MATÉRIA PRECLUSA – ACORDO NÃO ACEITO PELO EXEQUENTE – VALOR MUITO AQUÉM DO VALOR DEVIDO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a ausência do agravante na audiência conciliatória designada, se o valor apresentado como acordo pelo agravado/executado mostra-se muito aquém do valor devido atualizado, e que sequer fora aceito pelo preposto do exequente, não se mostra razoável a suspensão dos descontos salariais do executado.

2. Ademais, o agravado usufruiu do imóvel, deixando de pagar os aluguéis e encargos de locação, perdurando a presente ação por longos 15 anos, e sequer se demonstrou qualquer prejuízo à dignidade do executado.

3. Segundo o Novo Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor (art.
797
do
CPC
), não havendo qualquer previsão legal de audiência de conciliação, tampouco qualquer punição de “ato atentatório à dignidade da justiça” contra o exequente pelo não comparecimento à audiência conciliatória designada – aliás, sequer há previsão legal para que seja realizada tal audiência em processo executivo.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO ROBERTO PILONI
contra decisão que, no
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Ressarcimento de Danos Materiais n. 0017946-98.2008.811.0041
ajuizado em face de
JEFERSON NEVES ALVES,
deferiu a suspensão do desconto de 30% do valor líquido do salário do agravado, ante a proposta de acordo apresentada pelo executado/agravado visando a quitação do débito e a ausência injustificada do exequente na audiência conciliatória realizada em 17/12/2024.

Em suma, sustenta o agravante que a proposta de acordo oferecida pelo executado (levantamento dos valores já depositado em juízo - Sisconjud (R$ 42.555,73), somado a valores já levantados via alvará em 04.10.2018 (R$ 3.856,68) e 25.11.2024 (R$ 2.977,53) = R$ 49.389,94) não foi aceita pelo representante da imobiliária, pelo fato de não abranger sequer 50% do valor devido, somado ao fato de que o agravante não havia sido localizado, momento em que ficou ajustado nova tentativa de diálogo entre as partes.

Afirma que a decisão agravada não considerou a preclusão da matéria frente ao trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI. 1026399- 66.2023.8.11.0000 que firmou entendimento de que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao art. 833, inciso IV, do CPC/15; bem como não considerou que acordo se faz mediante vontade das partes e sem grande prejuízo ao agravante, posto que apresentado para pagamento a quantia de R$ 49.389,94 mediante levantamento dos valores depositados em juízo somado aos dois alvarás, ao passo que a dívida em novembro/2023 já importava em R$ 111.339,03.

Destaca que o agravado usufruiu do imóvel locado, não pagou os alugueis e encargos de locação (deixando o agravante de auferir renda por todo o período) e mesmo diante de uma sentença condenatória e tendo conhecimento da dívida frente às inúmeras tentativas por longos 15 anos na localização de valores e bens para satisfação do crédito, agora obteve a suspensão do desconto pelo simples fato do acordo proposto (menos que 50% do valor atualizado da dívida) em audiência, sequer aceito pelo agravante.

Afirma que o extrato bancário juntado pelo executado (id. 122367753 e seguintes) demonstra, além da alta renda mensal auferida, recebimentos diários de valores em sua conta corrente via pix, demonstrando assim que a sua renda não é exclusiva de proventos pagos pelo Estado, resultando assim, na viabilidade da manutenção do bloqueio, bem como pela penhora de 30% dos rendimentos líquidos de forma a quitar a dívida contraída pela locação de imóvel, uma vez que todas as medidas cabíveis para percepção do título judicial foram tentadas, restando infrutíferas.

Sob tais argumentos, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, com escopo em determinar o retorno da penhora de 30% do salário líquido do recorrido, mediante depósito em juízo.

A liminar recursal foi deferida, para suspender os efeitos da decisão recorrida (ID 246414151).

Sem contraminuta (ID 271888397).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por
PEDRO ROBERTO PILONI
em desfavor de
JEFERSON NEVES ALVES.

O Agravante ajuizou em 30/07/2008,
Ação de Cobrança de Aluguel e Encargos de Locação de Imóvel
de sua propriedade situado Estevão de Mendonça, n. 308, Goiabeiras, Cuiabá – MT, locação esta administrada pela imobiliária Rosa Imóveis.

Verifica-se que o Sr.
JEFERSON NEVES ALVES
figurou como locador e os Srs.
ANDRÉ RICARDO VIVAN e VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ
, como fiadores do contrato, sendo que estes, mais uma terceira pessoa, qual seja, a Sra.
JOICE BARROS DOS SANTOS
, todos advogados, se associaram e montaram um escritório de advocacia no imóvel locado.

Após a instrução do feito e acordo homologado entre o autor e os réus Valeria Castilho Munhoz Vivan e Andre Ricargo Vivan que extinguiu os autos em relação a estes, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando o agravado ao pagamento de alugueis, multa por infração contratual, custas processuais e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, determinando ainda o abatimento do valor do acordo acima mencionado.

Em 29/07/2014 foi iniciada a fase de cumprimento de sentença e desde então busca-se a satisfação da dívida com tentativas de

penhora de dinheiro, localização de veículos e bens em nome do executado, com resultados parciais e inferiores (R$ 3.865,58) ao valor devido na ocasião 28/06/2019 (R$ 63.963,81).

Fora deferida a penhora de 30% do salário do agravado em 25/10/2023 (ID. 132762143):

“Absurda a situação destes autos que tramita desde o ano de 2008.

A parte exequente tenta há anos obter a satisfação do crédito oriundo da ação de cobrança por alugueis inadimplidos pelo executado, cujo valor atualizado até 11/2022, perfazia o montante de R$ 99.436,56 (ID 103346471).

O executado teve penhorado em sua conta o valor de R$ 9.925,12, e alega que tal verba é exclusivamente alimentar, assim, pede o imediato desbloqueio.

A parte exequente manifestou-se no ID 123643720, pugnando pela manutenção da penhora e posterior penhora mensal de 20% do salário do executado, até saldar o débito.

[...]

No caso, como relatado, o processo tramita há mais de quinze anos, razão pela qual não há qualquer razoabilidade em acolher o pleito do devedor para determinar a liberação de todo o valor penhorado, mesmo porque, o executado não provou que a penhora foi efetuada somente sobre parcela de seus proventos, já que o extrato por ele juntado demonstra alta movimentação financeira e que não se resume ao recebimento de proventos.

Assim, atenta ao fato de que a execução se move no interesse do credor, mas também que não pode comprometer a subsistência do devedor ACOLHO em parte a impugnação à penhora, para que esta recaia sobre 30% do valor penhorado de R$ 9.925,12 (ID 122472421), devendo tal percentual ser liberado em favor do exequente e o restante para o devedor, os quais devem apresentar os dados bancários, no prazo de 15 dias, ficando desde já autorizada a liberação dos alvarás.

Defiro ainda, o pedido de penhora sobre os proventos do executado, no percentual requerido pelo exequente de
30% (trinta por cento) do valor líquido, o que certamente não comprometerá a subsistência do executado.”

O agravado pleiteou o levantamento dos valores excedentes de 30% do salário na penhora da quantia de R$ 9,925,12 (id. 122472421) e requereu designação de audiência de conciliação, tendo esta sido designada para o dia 17/12/2024, às 15:30.

Na referida audiência, a título de acordo foi proposto pelo agravado para a quitação de todo o débito da execução e extinção do processo, o levantamento dos valores já depositado em juízo - Sisconjud (R$ 42.555,73), somado a valores já levantados via alvará em 04.10.2018 (R$ 3.856,68) e 25.11.2024 (R$ 2.977,53).

Sobreveio a decisão agravada,
in verbis
(ID. 179447060 dos autos principais):

“Infere-se dos autos que, apesar de regularmente intimado, o Exequente, PEDRO ROBERTO PILONI, não se fez presente na audiência conciliatória designada, em seu lugar, compareceu um preposto que, além de não possuir procuração válida, também carecia de poderes para transigir em nome do Exequente, declarando representar a empresa Imobiliária Rosa Imóveis, que não é parte legítima na lide, o que comprometeu a regularidade da representação processual.

Durante a audiência, o Executado se empenhou em findar a execução ao apresentar uma proposta de acordo visando a quitação do débito, cuja proposta previa a liberação integral ao Exequente de valores bloqueados e depositados nos autos, que totalizam R$ 42.555,73 (quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), sendo que parte desse montante já havia sido levantado em favor do advogado do Exequente, Dr. Fábio de Mello.

Apesar da disposição do Executado em solucionar a controvérsia, a ausência do Exequente, somada à falta de poderes do preposto para negociar, inviabilizou qualquer tentativa de composição amigável.

Por isso, sustenta a parte Executada que o comportamento do Exequente configura ato atentatório à dignidade da Justiça, gerando prejuízo à parte adversa, que afirmou não poder suportar indefinidamente os descontos salariais sobre sua remuneração, que possui caráter alimentar.

Assim sendo, pleiteia a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento até que a parte contrária se manifeste sobre a proposta apresentada, viabilizando a solução do conflito.

Pois bem.

Diante do exposto, considerando a impossibilidade da deliberação quanto à resolução consensual da obrigação e estando pendente de resposta do exequente o aceite da proposta formulada pelo executado, entendo por bem o acolhimento do pleito da parte Executada para DETERMINAR A SUSPENSÃO dos descontos em folha de pagamento de JEFERSON NEVES ALVES, determinado na Decisão de id. 132762143, até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário, após a manifestação da parte Exequente acerca da proposta formulada. Tendo em vista o caráter alimentar dos proventos penhorados, CUMPRA-SE esta decisão com urgência e eventuais mandados em regime de plantão. INTIME-SE.”

Pois bem.

Quanto à penhora de 30% dos proventos do executado, tenho que se trata de matéria preclusa, uma vez que após deferida a penhora pelo juízo de primeiro, fora interposto Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026399-66.2023.8.11.0000 pelo agravado, sendo este desprovido, com decisão transitada em julgado em 14/06/2024.

Deveras, em que pese a ausência do agravante na audiência conciliatória designada, tenho que o valor apresentado como acordo pelo agravado (
R$ 42.555,73)
mostra-se muito aquém do valor devido (R$ 111.339,03 última atualização da dívida), assim como sequer fora aceito pelo exequente referida proposta, uma vez que seu preposto externou na audiência que: “
Pela parte exequente foi dito que não pode aceitar a proposta de acordo, porque essa deverá ser apreciada pelo exequente.” (ID. 179113819 - Pág. 2 dos autos principais).

Ademais, o agravado usufruiu do imóvel, deixando de pagar os aluguéis e encargos de locação, perdurando a presente ação por longos 15 anos, não mostrando-se razoável a suspensão dos descontos salarias do executado, uma vez que sequer restou demonstrado qualquer prejuízo à dignidade do executado.

Outrossim, salienta-se que segundo o Novo Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor (art.
797
do
CPC
), não havendo qualquer previsão legal de audiência de conciliação, tampouco qualquer punição de “ato atentatório à dignidade da justiça” contra o exequente pelo não comparecimento à audiência conciliatória designada – aliás, sequer há previsão legal para que seja realizada tal audiência em processo executivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para prosseguir com o desconto em folha do pagamento de JEFERSON NEVES ALVES, CPF: 834.984.787-53, na ordem de 30% (trinta por cento) do valor líquido de seus proventos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025